Tribunal: STF
Processo: HC 69501
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-12-15
Data de publicação: 1992-12-15

Ementa:
"HABEAS-CORPUS".
          "Reformatio in pejus". Nulidade da sentença.  Inexistência.
          Decisão  de segunda instância que admite a continuidade dos
delitos  e,  assim,  reduz  a pena  a  um  "quantum"  inferior aquela
aplicada  na primeira  condenação, não  caracteriza  a "reformatio in
pejus".
          Ordem indeferida.::